Tribunal: TJSP
Processo: 2026834-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não considerou a intimação por hora certa, bem como determinou a expedição de ofício à Defensoria Pública, para que atue em favor da executada. Intimação da executada. Matéria apreciada quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2250131-34.2018.8.26.0000. Atuação da Defensoria Pública. Observação do disposto no artigo 72, II, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não considerou a intimação por hora certa, bem como determinou a expedição de ofício à Defensoria Pública, para que atue em favor da executada. Intimação da executada. Matéria apreciada quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2250131-34.2018.8.26.0000. Atuação da Defensoria Pública. Observação do disposto no artigo 72, II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Expedição de mandado de levantamento de valores. Questão que não foi objeto de análise pelo Juízo. Impossibilidade de apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância Decisão mantida.